Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-58.2022.8.07.0015
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701941-58.2022.8.07.0015 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A, BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: GERALDO DE SOUSA DECISÃO O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recurso inominado foi interposto tempestivamente pela parte requerida no dia 28.06.2022 (terça-feira), às 11h49 (ID 37507638), desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais. No dia 30.06.2022 (quinta-feira), às 17h28, o recorrente juntou aos autos petição acompanhada da comprovação do preparo recursal (ID 37507641). Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto, porque ultrapassado o prazo de 48h estipulado pela Lei. Forte nesses argumentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto por Banco do Brasil S/A, com fulcro nos arts. 11, V, 29, I, e 31 § 1o, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.